Tribunal: STF
Processo: RE 1392995
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:    



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO: LEI DISTRITAL Nº 6.321/2019, LEI DISTRITAL Nº 6.741/2020, §§1º, 2º E 4º, TODOS DO ARTIGO 54, DA LEI DISTRITAL Nº 6.637/2020, E EXPRESSÃO “BEM COMO O TOTAL CORRESPONDENTE À RESERVA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, CONSTANTE DO INCISO I, DO ARTIGO 57, DA LEI DISTRITAL Nº 6.637/2020. LEIS QUE DISPÕEM SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS TRADUZIDAS EM RESERVA DE VAGAS EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. LEI ORIUNDAS DE PROJETOS DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DESCONFORMIDADE FORMAL. EXISTÊNCIA. DISPOSIÇÃO NORMATIVA. MATÉRIA ATINENTE AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. LEI ORGÂNICA DISTRITAL (ARTS. 53 E 71, §1º, INCISO II). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. EFEITOS. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. 



    (...)



    2. A construção legislativa materializada em leis e disposições legais de iniciativa parlamentar que dispõem sobre ações afirmativas traduzidas em reserva de vagas a negros, portadores de necessidades especiais e hipossuficientes em concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos, à guisa de instituição e regulamentação de ações afirmativas destinadas à promoção de política pública inclusiva no ambiente distrital, desvirtua-se da gênese do processo legislativo, que, na hipótese, deve ser iniciado pelo Governo do Distrito Federal, a quem compete privativamente a iniciativa das leis que disponham sobre a foram de provimento de cargos públicos no âmbito do Distrito Federal.



    (...)”



    O recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; e 61, § 1º, II, c, da CF. 



    O recurso extraordinário interposto pelo Governador do Distrito Federal busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 3º, I; 5º, § 1º e 61, § 1º, todos da CF. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento dos recursos.



    É o relatório. Decido.



    De início, pontuo que a controvérsia posta nos autos não diz respeito à constitucionalidade material de políticas de ações afirmativas. Discute-se, no caso, a inconstitucionalidade formal de leis distritais, ante a possível ocorrência de vício de iniciativa legislativa.



     Os recursos devem ser providos. Isso porque o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a norma que trata de concurso público não dispõe de matéria relativa a servidor público (art. 61, § 1°, da CF), mas de condições para o então candidato investir-se em cargo público. 



    Nesse contexto, lei sobre regras e disposições de concurso público não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, já que, em verdade, trata de momento anterior à investidura do candidato como servidor público. Nesse mesmo sentido, cito precedentes do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada. Noutro giro, não ofende a Carta Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba nº 6.663/01. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 2672/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Relator para o Acórdão: Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno).



    “Ementa: LEI – INICIATIVA – CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Norma que dispõe sobre condição para se chegar à investidura no cargo, por tratar de momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público, não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.672/ES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente” (ARE 866.435-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ADCT, ART. 69) – PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS (TRANSFERÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS) – OFENSA AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTE DO PLENO DO STF (ADI 248/RJ) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 951.211-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Diante do exposto, com base no 21, §2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade das Leis Distritais n. 6.321/2019 e n. 6.741/2020, assim como dos parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 54 e da expressão “bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa com deficiência”, constante do inciso I do artigo 57 da Lei distrital 6.637/2020.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator